Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO SAÚDE RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO E. INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que em ação de cobrança julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.682,06 (treze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos) referentes às parcelas do seguro saúde inadimplidas. A reconvenção em que se buscava compensação por dano moral, em função da alegada inscrição em cadastros de inadimplentes foi julgada improcedente.
2. Se as razões do recurso impugnam minimamente os fundamentos da sentença, com exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão, impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (artigo 932, inciso III, CPC).
3. De acordo com o artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e, II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Tendo a autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar que as partes firmaram contrato de seguro saúde em 2007, e não tendo a ré comprovado que o contrato foi rescindido antes de julho de 2018, afigura-se devido o pagamento das prestações referentes aos meses de julho e agosto de 2018.
5. O fato de a planilha demonstrar a prestação dos serviços aos beneficiários do seguro até 10/08/18 não implica em contradição, ao contrário, demonstra que a autora prestou os serviços até o momento em que o seguro poderia ser cancelado automaticamente por conta do inadimplemento.
6. Preliminar rejeitada. Apelação da ré conhecida e não provida.